Tribunal: CARF
Processo: 10920.720074/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720074/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.436 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
GABRIEL BARON JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTENTE.
Não cabe perícia para trazer aos autos informação que o contribuinte podia
obter sem qualquer intervenção da instância julgadora e nem para responder
quesitos que não acrescentam nenhuma informação relevante para a solução do
litígio.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. DESPESAS. NECESSIDADE.
A dedução de despesa de custeio no livro caixa está sujeita à comprovação, por
documentação hábil e idônea, de que é necessária para a obtenção da receita e
manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA CUMULADA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720074/2013-61
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1807-1850) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O impugnante é leiloeiro contratado por seguradoras para realizar o leilão
de veículos salvados de sinistros, atividade essa que requer a execução de
vasta gama de tarefas, que vai desde a remoção dos bens a serem
leiloados, seu transporte, guarda, armazenamento, organização dos eventos
e etc. Tendo em vista a grande escala dos negócios do impugnante, bem
como que a legislação veda ao leiloeiro a constituição de empresa e a
emissão de notas fiscais para circulação dos veículos salvados no seu
armazenamento e transporte interestadual, torna-se necessária a
contratação de terceiros para auxiliar (no caso, as empresas Colombo,
Filadélfia, Sany e Odin);
b) Os serviços prestados por essas empresas terceirizadas, que também
incluem o fornecimento do próprio espaço físico e a filmagem dos leilões,
são essenciais para a manutenção da fonte pagadora e para a percepção da
receita, visto que seria impossível ao impugnante executar todas as tarefas
sozinho para a realização de inúmeros leilões. Por esse motivo, os
pagamentos às citadas empresas se tratam de despesas de custeio
dedutíveis da base de cálculo do IRPF. Todas essas tarefas estão incluídas
nos contratos firmados com as seguradoras pelo impugnante;
c) Veja-se que as glosas foram efetuadas não em razão da inexistência das
despesas, de suposta falha em sua comprovação ou mesmo de eventuais
irregularidades em sua escrituração, mas sim pelo entendimento da
fiscalização de que os documentos apresentados não seriam suficientes a
identificar que se tratam de despesas necessárias, normais, usuais e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora. Veja-se que não houve
questionamento sobre a regularidade da escrituração contábil, a qual deve
servir de prova em favor do contribuinte e não pode ser desconsiderada
pela fiscalização fora das hipóteses previstas em Lei.
d) Ocorrerá bis in idem caso sejam mantidas as glosas efetuadas. Isso porque
já houve recolhimento de IRPJ pelas empresas prestadoras de serviços
essenciais à atividade do impugnante;
e) A fiscalização utilizou-se indevidamente de presunção ao vincular a forma
de pagamento das empresas contratadas pelo contribuinte (através de
percentuais sobre os valores por ele recebidos a título de comissão sobre as
arrematações) com a tese de que seriam despesas desnecessárias à
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

manutenção da fonte produtora. Não há vedação legal para a contratação
de empresas dessa forma;
f) As despesas com as empresas Art & Alegria, Auto Socorro Bidu e Eficaz,
além de ínfimas perto da autuação realizada, também são necessárias e
imprescindíveis para o exercício de suas atividades, estando devidamente
acompanhadas não somente dos recibos, mas também dos comprovantes
de pagamento, o que é suficiente para a comprovação de sua veracidade
para fins de renda;
g) Cabe a realização de perícia no presente caso, para que seja possível
demonstrar que o valor cobrado pelas empresas prestadoras de serviço foi
inclusive inferior ao que normalmente é cobrado no mercado;
h) A fiscalização ignora que algumas empresas prestadoras de serviço não
possuem sócios com relações de parentesco com o impugnante. Todas as
pessoas
jurídicas
auxiliares
do
impugnante
foram
constituídas
regularmente e muito antes dos fatos ora analisados, o que prova que não
foram criadas com o fim de executar indevido planejamento tributário;
i) Todas as despesas com as empresas prestadoras de serviço encontram-se
comprovadas por meio da escrituração em livro caixa, das notas fiscais de
serviço emitidas pelas empresas, pelas notas de venda em leilão, pela
contabilidade das empresas e pelos demais documentos que instruem o
processo;
j) Veja-se que o contribuinte tem o direito de escolher como conduz a sua
própria atividade, com apoio nos princípios constitucionais da livre
iniciativa e do exercício da profissão, não cabendo à fiscalização impedir
que sejam contratadas empresas terceirizadas para tanto;
k) Descabe a aplicação da multa isolada em conjunto com a multa de ofício;
l) Houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial, uma
vez que o recorrente cumpriu os requisitos legais do seu requerimento e
também porque se revela uma prova indispensável para a resolução das
questões controvertidas nos autos. Novamente, são apontados o nome,
endereço e qualificação profissional do perito indicado, além dos quesitos.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 1850.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 1851);
e ii) Cópias de decisões judiciais referentes à tributação de ICMS em face da empresa Colombo
Comércio de Salvados e outro (fls. 1852-1869).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0618500/00204/11 (fls. 3-1584) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Gabriel Baron Junior (CPF no 201.965.209-91), referente a fatos
geradores ocorridos no anos calendários de 2008 e 2009 (exercícios de 2009 e 2010). A autuação
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

alcançou o montante de R$ 2.796.416,07 (dois milhões setecentos e noventa e seis mil
quatrocentos e dezesseis reais e sete centavos).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração,
consta o seguinte (fls. 1553-1557):
001 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Redução da Base de Cálculo com despesas escrituradas em Livro Caixa, pleiteadas
indevidamente, conforme Relatório Fiscal, anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/01/2008
R$ 187.502,76
75,00
39/02/2008
R$ 145.533,76
75,00
31/03/2008
R$ 199.450,75
75,00
30/04/2008
R$ 237.178,50
75,00
31/05/2008
R$ 96.368,74
75,00
30/06/2008
R$ 205.223,74
75,00
31/07/2008
R$ 244.858,84
75,00
31/08/2008
R$ 181.230,86
75,00
30/09/2008
R$ 227.057,33
75,00
31/10/2008
R$ 209.990,67
75,00
30/11/2008
R$ 136.831,07
75,00
31/12/2008
R$ 134.852,26
75,00
31/01/2009
R$ 146.172,72
75,00
28/02/2009
R$ 180.033,50
75,00
31/03/2009
R$ 176.424,00
75,00
30/04/2009
R$ 135.041,24
75,00
31/05/2009
R$ 161.320,50
75,00
30/06/2009
R$ 149.085,00
75,00
31/07/2009
R$ 125.265,50
75,00
31/08/2009
R$ 141.452,24
75,00
30/09/2009
R$ 141.961,49
75,00
31/10/2009
R$ 157.381,00
75,00
30/11/2009
R$ 109.983,60
75,00
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

31/12/2009
R$ 135.076,50
75,00
Enquadramento legal: 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43; Art. 6o e §§, da Lei no
8.134/90; Art. 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95; Arts. 73 e 75 do RIR/99.
002 - MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ LEÃO.
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-
leão, apurada conforme Relatório fiscal anexo.
Data
Valor Multa Isolada
Multa (%)
31/01/2008
R$ 24.210,48
50,00
39/02/2008
R$ 26.036,39
50,00
31/03/2008
R$ 27.395,30
50,00
30/04/2008
R$ 33.031,35
50,00
31/05/2008
R$ 26.078,51
50,00
30/06/2008
R$ 27.495,61
50,00
31/07/2008
R$ 25.809,44
50,00
31/08/2008
R$ 25.578,05
50,00
30/09/2008
R$ 30.264,89
50,00
31/10/2008
R$ 30.380,11
50,00
30/11/2008
R$ 16.986,01
50,00
31/12/2008
R$ 19.224,77
50,00
31/01/2009
R$ 22.924,67
50,00
28/02/2009
R$ 14.412,71
50,00
31/03/2009
R$ 34.914,38
50,00
30/04/2009
R$ 27.054,68
50,00
31/05/2009
R$ 21.055,20
50,00
30/06/2009
R$ 15.711,76
50,00
31/07/2009
R$ 17.603,65
50,00
31/08/2009
R$ 17.733,53
50,00
30/09/2009
R$ 18.842,96
50,00
31/10/2009
R$ 21.593,87
50,00
30/11/2009
R$ 13.292,29
50,00
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

31/12/2009
R$ 16.710,54
50,00
Enquadramento legal: Art. 8o a Lei no7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 1558-1574):
2. INFRAÇÕES
2.1 - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
Com relação às despesas de livro caixa, analisamos inicialmente os comprovantes
trazidos em resposta ao nosso Termo de Início e, posteriormente, os demais documentos
complementados pelo contribuinte.
Constatamos que a maioria destes contém irregularidades, as quais nos impediram de
considera-los como dedutíveis. Os motivos de glosa estão apontados nos demonstrativos
de fls. 1383 a 1541, junto aos quais se encontram as cópias dos documentos cujos
valores foram glosados (com exceção daqueles em que a glosa se deu justamente por
falta de comprovante).
Anexamos também a relação explicativa dos códigos das glosas, à fl. 1382.
- Considerações sobre os lançamentos e as glosas efetuadas:
Embora tenhamos identificado as glosas por códigos numéricos, conforme tabela,
julgamos oportuno estabelecer considerações sobre algumas das despesas glosadas, as
quais aparecem com maior frequência, em vários meses, a fim de esclarecer melhor
nossas conclusões e tendo sempre como orientação o questionamento da necessidade da
despesa para o desempenho da atividade profissional do contribuinte:
Art & Alegria - Conforme informou o contribuinte (fl.708), trata-se de pessoa física e os
recibos analisados não contêm os dados completos do emitente, tais como nome e CPF.
Auto Socorro Bidu - Muitos recibos não tem a assinatura do emitente.
Despesas diversas, em 2008 - Embora tenha sido intimado a esclarecer, o contribuinte
não trouxe nenhum comprovante dessas “despesas diversas”.
Compra de materiais elétricos e de conservação - Esses materiais são destinados ao
local onde se realizam os leilões. Pela resposta ao Termo no 043/2012 (fl. 1111), vê-se
que o imóvel foi cedido em comodato, pelas empresas LGGB Adm. De bens LTDA e
MTI Administradora de Bens LTDA à empresa Filadélfia Org. de Eventos LTDA.
Portanto seria da comodatária a responsabilidade pela despesa, e não do fiscalizado.
Organização dos leilões - O contribuinte apresenta elevadas deduções com despesas de
livro caixa, em ambos exercícios analisados, relativamente a pagamentos a empresas
que lhe prestam serviços que, segundo ele, seriam indispensáveis à realização dos
leilões.
Evidentemente que o contribuinte teve despesas para que se desenvolvessem suas
atividades, PORÉM (e essa palavra é determinante nesta ponderação), cabe a ele o ônus
de comprovar que cada gasto deduzido era essencial para o exercício de sua atividade
laboral, como condição para que sejam dedutíveis.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

À fiscalização, por outro lado, cabe verificar se os gastos atendem a esse pressuposto
legal de essencialidade. E, para isso, termos que ter o valor de cada item discriminado,
valorado e comprovado.
Verificamos, entretanto, que todas as despesas das organizadoras de leilões são
valoradas com base em percentual sobre futura arrematação.
A legislação assim dispõe:
[arts. 75 e 76 do RIR/99]
Nesta legislação não são pormenorizadas as despesas dedutíveis. Calcamo-nos então, no
art. 76, acima, e seu parágrafo 2o, que veda a utilização de critérios subjetivos e
determina que cabe ao contribuinte comprovar a veracidade das receitas e despesas,
mediante documentação idônea.
No caso em tela, o que ocorreu é que o contribuinte fiscalizado fez contrato com
diversas empresas atrelados ao volume de arrematação de leilões futuros. Ou seja, as
despesas incorridas não poderiam ser mensuradas antes de evento futuro e incerto. Elas
dependiam essencialmente de haver ou não o arremate, o que não as tornava despesas
líquidas e certas e, como tal, dedutíveis em livro caixa.
Da forma como foi feito, podemos ilustrar a situação da seguinte forma: Se
questionássemos a empresa Colombo Com Salvados ou a Filadélfia, às vésperas de
determinado leilão, sobre o que elas fizeram detalhadamente e quanto custou cada
procedimento para aquele serviço, estas não teriam como responder. Se a comissão do
leiloeiro fosse R$ 100.000,00, esses serviços teriam o custo de R$ 90.000,00, mas se o
arremate rendesse só R$ 20.000,00 de comissão, os mesmos serviços custariam só R$
18.000,00. Logo, as empresas organizadoras de leilões tornavam-se, na prática, sócias
majoritárias da atividade do leiloeiro, o que inclusive é vedado pela legislação que
regulamenta essa profissão.
Novamente, a título de ilustração: podemos ainda ter várias despesas realizadas por
essas terceirizadas, que não sejam nem mesmo passíveis de dedução. Cita-se, como
exemplo: Brindes aos participantes, lanches e bebidas distribuídos aos arrematantes,
festas comemorativas, aplicações em bens de capital, etc. Como dissemos, é
perfeitamente possível que tais rubricas esteja inseridas nesse contexto e não seriam,
mesmo que comprovadas, dedutíveis como despesa essencial para a atividade do
leiloeiro. Poderia alguém apresentar nota fiscal global e dizer que todas as despesas se
resumiram numa única rubrica “organização de leilão”?
E como iríamos constatar isso? Não cabe a nós esmiuçar ou destrinçar a q contabilidade
das diversas empresas envolvidas, procurando dar suporte ao que nem elas
individualizaram e nem o contribuinte. Essa tarefa compete ao fiscalizado, novamente
pelo teor do § 2o do artigo 76, acima citado. A nós compete analisar estritamente, à luz
da legislação vigente, se os comprovantes trazidos atendem ou não os pressupostos
legais. Cabe a quem se utilizou do benefício, ou seja, da dedução, comprovar que eram
devidas e essenciais ao negócio. E isso não foi feito.
[...]
Assim, as despesas relativas às empresas Colombo, Filadélfia, Sany e Odin foram
glosadas não pela inexistência de despesas, é preciso frisar, mas porque estas não foram
devidamente individualizadas, o que impede sua avaliação quanto à dedutibilidade, e
porque estiveram sempre condicionadas a um resultado positivo do leilão, tornando
estas empresas, como dissemos, sócias do leiloeiro em sua atividade e não meras
prestadoras de serviço.
[...]
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

Esse desvirtuamento do conceito de despesa nos faz contatar que estas, sob outo ponto
de vista, eram percentualmente predeterminadas. No caso específico da Colombo Com.
de Salvados e da Filadélfia Com e Representações, sempre seriam equivalentes
(somadas) a 90% da comissão do leiloeiro. E isso não é aceitável para o livro caixa de
pessoa física, do ponto de vista tributário, ainda que os contratos sejam formalmente
legais.
[...]
No caso da contratação das empresas Colombo Salvados e Filadélfia para a
“organização de leilões” o que ocorreu foi a transferência da tributação da pessoa física
do leiloeiro para um tributação mais favorável, nas pessoas jurídicas. Vejamos: 1) As
empresas prestadoras de serviço que detém grande parte da arrecadação (Colombo e
Filadélfia) eram sociedades formadas por membros da família do fiscalizado. 2)
Naquelas em que não há participação dos filhos ou da esposa do Leiloeiro (Sany e
depois Odin), o percentual de repasse sobre a arrecadação do leilão era menos que a
metade. 3) Os rendimentos dos filhos, ao menos em 2009, foram redirecionados para os
pais, Rosângela e Gabriel. Ou seja, o fiscalizado deixou de tributar na pessoa física, à
alíquota de até 27,5%, para tributar de modo favorecido na pessoa jurídica e, após a
distribuição dos lucros das empresas, boa parte dos valores retornou para ele ou para sua
esposa.
Do exame das DIRPF base 2009, verifica-se que Luiz Gustavo doou nesse ano nada
menos que R$ 1.470.000,00 à sua mãe, Rosângela Grossi Baron (esposa de Gabriel), e
que Luiz Gabriel também doou-lhe R$ 280.000,00. Perguntamo-nos o que motivou essa
doação? Logicamente que não está em questão se é permitido ou não, pois sem dúvida
qualquer um pode fazer o que quiser com seus recursos, mas questionamentos porque os
filhos, que estariam no início de sua vida empresarial, pela pouca idade que têm,
moravam ainda com os pais, doariam tais quantias a eles, cuja situação econômica
parece já estabilizada? Essa é uma questão subjetiva, sem dúvida, mas queremos
demonstrar aí a lógica do funcionamento das empresas. Esses recursos, na verdade, não
pertencem aos filhos. São oriundos da atividade do pai, Sr. Gabriel, que assim
conseguiu recebe-los, ele ou a sua esposa, lá adiante, como doação, sem passar pela
tribuação da pessoa física, que nesse caso lhe era mais onerosa. Saliente-se, ainda que as
transferências de recursos sequer foram comprovadas, em desatendimento aos Termos
de Intimação no 006/2012 (fls. 620 a 632) e depois ao Termo no 029/2012 (fls. 778 a
805).
Pergunte-se, também, se foi recolhido algum ITCMD sobre essas doações. Não
(resposta ao TI no 006/2012 - fls. 620 a 632). Justamente porque essas doações
declaradas nas DIRPFs são parte da arquitetura para o desvio do tributo da pessoa física.
Essa arquitetura aliás é sutil e muito bem montada.
Aparentemente é bastante defensável, legalmente, afinal, não é proibido contratar uma
empresa prestadora de serviços. Agora, o que não se admite, na análise de livro caixa, é
que as empresas sejam sócias majoritárias da atividade do leiloeiro, cobrando comissão
sobre a arrecadação dos leilões.
E o que o Sr. Gabriel afirma, quando intimado a comprovar o efetivo recebimento de
doação de sua esposa, Sra. Rosângela Baron, no valor de R$ 1.190.000,00? Conforme a
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 007/2012 (fls. 637) tratou-se de equívoco de
lançamento, ou seja, não houve a doação, embora ela também a tenha declarado.
Ora, é muito estranho que um erro deste porte passe desapercebido e venha a ser notado
somente agora, quando houve intimação fiscal, ainda mais quando constou na
declaração de ambos os cônjuges. A afirmação de que foi erro favorece o contribuinte
em dois aspectos: 1) Não se fala mais em ITCMD sobre essa quantia, e 2) A variação
patrimonial não sofre prejuízo nenhum, pois como são casados em comunhão de bens,
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

os rendimentos de um contribuinte justificam os acréscimos patrimoniais do outro, sem
necessidade nenhuma dessa “doação”.
Sobre o comodato do imóvel onde ocorrem os leilões - engenharia contábil/financeira:
Consultando a página da Colombo Leilões, na internet
(www.colomboleiloes.com.br>quem somos), vemos que consta lá: “neste momento
optamos por deixar de locar imóvel e partimos para a construção de uma sede própria.
Em agosto de 2000 iniciamos a construção da nossa sede. O imóvel com 6.800 m2 de
área coberta, um terreno com 39860 m2 e com espaço útil para estacionamento de 15000
m2” (fl. 1547).
Assim temos que o imóvel oficialmente cedido à Colombo Leilões pela Filadélfia
Organização de Eventos, conforme a resposta ao Termo de Início de Fiscalização (fls.
08 - item 6 e fl. 10) - a qual presta serviços exclusivamente ao Sr. Gabriel Baron - na
realidade pertence também ao Sr. Gabriel, por este ser sócio da comodante, LGGB,
conforme explicamos a seguir:
O imóvel é de propriedade das empresas LGGB Administradora de Bens e MTI
Administradora de Bens LTDA, conforme resposta ao Termo de Intimação no 043/2012
(fls. 1111 e 1112), as quais cederam em comodato, sem custo algum, à Filadélfia Org.
de Eventos. Concidentemente, a empresa LGGB tem como sócio o próprio Gabriel
Baron Jr. e a MTI tem como sócio Rodolfo Bostelmann, o mesmo da Filadélfia
(cadastros às fls. 1542 e 1543).
Parte do lucro desta empresa Filadélfia Org. de Eventos foi para o sócio Luiz Gustavo, o
qual doou à sua mãe, Rosângela, só em 2009, R$ 1.470.000,00.
Ressalte-se ainda que a empresa Filadélfia funciona justamente no domicílio do Sr.
Gabriel - à Rua Aristides Mehry, 30, Quatro Barras - PR - para o qual presta a totalidade
de seus serviços (cadastro às fls. 1544).
Ou seja, o comodato substitui o aluguel, com a finalidade de ser isento para os
comodantes, pois não produz renda. O imóvel, então, que pertence em parte à empresa
composta pela família do leiloeiro (LGGB Adm. de Bens), pois inclusive ele próprio é
sócio desta, é cedido onerosamente a ele mesmo, através da comodatária, Filadélfia Org
de Eventos, para representar considerável custo à pessoa física do leiloeiro. Na
sequência, o lucro da Filadélfia (tributado pelo sistema de lucro presumido) volta para o
núcleo familiar deste, mais precisamente para seu cônjuge, Rosângela Baron.
É importante frisar que o Sr. Gabriel não apresentou comprovantes de transferência
efetiva de recursos à empresa Filadélfia, na resposta ao Termo no 054/2012 (fls. 1168 a
1354), e nem essa empresa comprovou os recebimentos - Termo no 055/2012 (fls. 1362
a 1365), o que seria uma das condições para a dedutibilidade do dispêndio, visto que na
tributação da pessoa física utiliza-se o regime de caixa, tanto para a receita como para a
despesa. Não ocorrendo o desembolso de valores, não há que se falar em dedutibilidade
da despesa.
Outra discrepância que salta aos olhos de quem analisa ocorre quando se compara os
serviços prestados pela Filadélfia, constantes no item 4.1 do contrato de fls. 09 a 12 e as
despesas operacionais da empresa, constantes na Demonstração de 2009, à fl. 1365.
Nesse demonstrativo constam como despesas operacionais o valor do pró-labore dos
dois sócios da Filadélfia, de R$ 11.060,00, e R$ 70,74 ref. a “taxas e emolumentos”. E
essa empresa faturou R$ 905.955,29 neste ano.
No ano de 2008 a performance teria sido ainda mais espetacular. Conforme a
Demonstração ́de Resultados, à fl. 1363, vê-se que a empresa faturou R$ 1.101.559,73
e teve como despesa operacional somente os pró-labores pagos aos sócios, de R$
9.820,00. Ou seja, praticamente não teve despesa nenhuma. Nenhum clipe, nenhuma
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

folha de papel, nem água, luz ou telefone. Seria talvez porque funcione no mesmo
domicílio do leiloeiro, à Rua Aristides Mehry, 30? Mas ainda assim é um caso raro.
Perguntamo-nos como pôde ela atender ao contrato com o leiloeiro sem que contratasse
pessoas e tivesse outras despesas operacionais comuns a todas as demais pessoas
jurídicas? A empresa não tinha nenhuma ativo permanente e nem despesa (fl. 1362) e
seu lucro foi fantástico, fora do padrão de qualquer outra similar nacional, por mais
rentável que seja esta outra. Não é factível que essa empresa Filadélfia Organização de
Eventos LTDA. opere com essa lucratividade sem ter uma estrutura mínima.
Saliente-se que essa mistura de interesses, entre o tomador dos serviços e os
prestadores, reflete-se diretamente no patrimônio da família, que como já se viu, é
permeado por transferências patrimoniais entre seus integrantes. Nessas condições, os
serviços não são contratados a preço de mercado. Isso é corroborado pela diferença
percentual repassada às empresas Sany e Odin, contratadas excepcionalmente por
exigência da Seguradora HDI, que, em vez de receberem 4,5% sobre os 5% da comissão
do leiloeiro, recebem 2% pelo mesmo tipo de serviço.
Já no que tange aos contratos de livre arbítrio, com a Colombo Salvados e a Filadélfia,
os quais não decorrem de condição imposta pelas empresas seguradoras, verifica-se que,
pelo íntimo vínculo destas com a pessoa do próprio leiloeiro, certamente não seriam
substituídas por qualquer outra, mesmo que essa outra lhe cobrasse a metade do valor,
ou preço de mercado.
Pelo exposto acima, glosamos as despesas de organização de leilões, pagas às empresas
terceirizadas, pela falta de discriminação dos gastos, o que não nos permitiu avaliar se
eram ou não necessários, e também pela característica dos contratos, de estabelecerem
valoração e cobrança dos serviços sob a forma de comissão, com base em percentuais
sobre arremates futuros, tornando as empresas contratadas, na prática, sócias
majoritárias do leiloeiro.
Glosamos também as demais despesas especificadas nos demonstrativos de fls. 1383 a
1541, cujos comprovantes estão na sequência. A codificação dessas glosas está às fl.
1382.
[...]
Em decorrência de glosa de valores de despesas, especificados no item anterior, há que
ser recalculada a base de cálculo mensal para o recolhimento do carnê leão.
Pelas declarações de ajuste apresentadas pelo contribuinte, verfica-se que houve
recolhimento de valores aleatórios, não baseados em cálculo por tabela progressiva,
estabelecida em lei (fls. 188 e 194).
Assim, no ano de 2008 vemos que os recolhimentos em todos os meses foram de R$
1.500,00. Já em 2009 há uma progressividade, sendo alguns meses R$ 1.500,00, depois
R$ 2.000,00 e outros de R$ 3.000,00, mas igualmente de forma estimada.
[...]
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de ação
fiscal e demais intimações ao contribuinte (fls. 3-5, 634-636, 703-706, 806-808, 820, 821, 1086-
1088, 1105, 1106, 1113-1115, 1118-1120, 1124, 1125, 1162-1164, 1166, 1167, 1381 e 1548-
1550); ii) Respostas do contribuinte (fls. 7, 8, 637, 707, 708, 809, 825, 826, 1089-1091, 1116,
1165, 1168); iii) Contrato de prestação de serviços (fls. 9-12); iv) Contrato de comissão para
venda, mediante leilão, de veículos salvados de sinistro e outros pactos (fls. 13-29); v) Informes
de rendimentos do contribuinte emitidos pelo Banco Itaú (fls. 30-35, 50-57 e 67), Citibank (fls.
42, 43, 63, 64), Banco do Brasil (fls. 46, 47, 58, 59), Caixa Econômica Federal (fls. 65 e 66); vi)
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

Comprovante de inscrição e situação cadastral de Horus Aero Taxi LTDA EPP (fl. 36); vii)
Contrato de compra e venda de aeronave (fls. 37-41); viii) Declaração de dívida e ônus reais do
contribuinte junto à Caixa Econômica Federal (fls. 44, 45, 48 e 49); ix) Extrato da declaração de
importação - consumo, tendo como importador e adquirente o contribuinte, e demais documentos
correlatos (fls. 60-62); x) Fotografias da estrutura contratada pelas empresas Colombo Comércio
de Salvador LTDA e Filadélfia Organização de Eventos LTDA (fls. 68-86); xi) Relatórios sobre
leilões realizados pelo contribuinte em 2008 e 2009 encaminhados para a Junta Comercial do
Paraná (fls. 87-186); xii) Referentes às DIRPF do contribuinte (fls. 187-199); xiii) Cópias de
folhas do livro caixa do contribuinte dos anos de 2008 e 2009 (fls. 200-558, 823); xiv) Termos
de intimação fiscal à empresa Colombo Comércio de Salvados LTDA (fls. 561-563, 648-650,
1092-1094, 1366-1368, 1370, 1371) e suas respostas (fls. 564-570, 651, 1096-1098, 1369, 1372);
xv) Referentes ao Simples Nacional das empresas Colombo Comércio de Salvados LTDA (fls.
571-574, 612-619, 625-632, 1373-1380) e Filadélfia Organização de Eventos LTDA (fls. 583-
586, 591-606); xvi) Termos de intimação fiscal à empresa Filadélfia Organização de Eventos
LTDA (fls. 575-577, 686-688, 1107-1109, 1121-1123, 1355-1357, 1359, 1360) e suas respostas
(fls. 578-582, 689, 1110, 1358, 1361); xvii) Termos de intimação fiscal a Luiz Gustavo Grossi
Baron (fls. 587-589, 750-752, 1126-1128, 1130, 1131) e suas respostas (fl. 590, 607, 753, 1129,
1132); xviii) Termos de intimação fiscal a Luiz Gabriel Grossi Baron (fls. 608-610, 645-647,
718-720) e suas respostas (fls. 611, 721-725); xix) Termos de intimação fiscal à Rosângela
Grossi Baron (fls. 620-622, 778-780) e suas respostas (fls. 623, 624, 633, 781); xx) Contratos de
prestação de serviços firmado pelo contribuinte com a Filadélfia Organização de Eventos LTDA
e Colombo Comércio de Salvados LTDA (fls. 638-644); xxi) Atos constitutivos e alterações
contratuais da Colombo Comércio de Salvados LTDA (fls. 652-685) e da Filadélfia Organização
de Eventos LTDA (fls. 690-702); xxii) Contrato de prestação de serviços firmado com a empresa
TOTALSAT Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA (fls. 709 e 710); xxiii) Recibo
emitido por Auto Socorro Bidu (fl. 711); xxiv) Termo de intimação fiscal à Sany Comércio e
Representações LTDA (fls. 712-714, 831-833) e suas respostas (fls. ); xxv) Termo de intimação
fiscal a Odin Comércio de Salvador LTDA (fls. 715-717, 940-942) e suas respostas (fls. ); xxvi)
Recibos de distribuições de lucros a Luiz Gabriel Grossi Baron pela Colombo Comércio de
Salvados LTDA (fls. 726-749), a Luiz Gustavo Grossi Baron pela Filadélfia Organização de
Eventos LTDA (fls. 754-777, 1142-1159) e a Rosângela Grossi Baron pela Colombo Comércio
de Salvados LTDA (fls. 782-805); xxvii) Contratos de prestação de serviços firmado entre o
contribuinte e a Sany Comércio e Representações LTDA e sua rescisão (fls. 810-813, 834-837),
Odin Comércio de Salvados LTDA e sua alteração (fls. 816-819); xxviii) Primeiro Termo aditivo
do contrato de prestação de serviços firmado entre a Sany Comércio e Representações LTDA e a
HDI Seguros S.A (fls. 814 e 815); xxix) Nota fiscal de conta de energia elétrica (fl. 822, 827);
xxx) Fotografias e localização de endereço por meio do Google Maps (fls. 828-830); xxxi) Listas
definitivas oficiais de leilões realizados nos anos de 2008 e 2009 (fls. 838-845, 847-856, 858-
863, 865-874, 876-881, 883-888, 890-895, 897-903, 905-916, 918-922, 924-929, 931-939, 947-
957, 959-985, 988-998, 1001-1006, 1008-1011, 1013-1016, 1018-1027, 1029, 1030, 1032-1041,
1043, 1045-1048, 1050-1054, 1056-1061, 1063-1075, 1078-1080, 1082-1085); xxxii) Notas
fiscais de serviços emitidas pela Sany Comércio e Representações LTDA (fls. 846, 857, 864,
875, 882, 889, 896, 904, 917, 923, 930, 1169, 1172, 1175, 1178, 1181, 1184, 1188, 1192, 1196,
1199) e comprovantes de transferência bancária/recibos do contribuinte para essa empresa (fls.
1170, 1171, 1173, 1174, 1176, 1177, 1179, 1180, 1182, 1183, 1185, 1186, 1187, 189-1191,
1193-1195, 1197, 1198, 1201, 1202); xxxiii) Contrato de prestação de serviços firmado entre o
contribuinte e a Odin Comércio de Salvados LTDA (fls. 943-945); xxxiv) Notas fiscais de
serviços emitidas pela Odin Comércio de Salvados LTDA (fls. 946, 958, 986, 987, 999, 1000,
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

1007, 1012, 1017, 1028, 1031, 1042, 1044, 1049, 1055, 1062, 1076, 1077, 1081, 1203, 1205,
1208, 1209, 1210, 1212, 1215, 1218, 1220, 1223, 1225, 1228, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239,
1241, 1243) e comprovantes de transferência bancária/recibos do contribuinte para essa empresa
(fls. 1204, 1206, 1207, 1208, 1211, 1213, 1214, 1216, 1217, 1219, 1221, 1222, 1224, 1226,
1227, 1229, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244); xxxv) Notas fiscais de prestação
de serviço emitidas pela Colombo Comércio de Salvados LTDA (fls. 1095, 1101, 1104, 1247,
1251, 1255, 1258, 1263, 1266, 1270, 1276, 1284, 1290, 1293, 1297, 1304, 1310, 1314, 1319,
1322, 1326, 1330, 1335, 1340, 1344, 1350, 1353) e comprovantes de pagamento/recibos do
contribuinte para essa empresa (fls. 1248-1250, 1252-1254, 1256, 1257, 1259-1262, 1264, 1265,
1267-1269, 1271-1275, 1277-1283, 1285-1289, 1291, 1292, 1294-1296, 1298-1301, 1305-1309,
1311-1313, 1315-1318, 1320-1321, 1323-1325, 1327-1329, 1331-1334, 1336-1339, 1341-1343,
1345-1349, 1351, 1352, 1354); xxxvi) Lista de veículos com estadia da Colombo Leilões (fls.
1099, 1100, 1102, 1103); xxxvii) Contrato de comodato firmado por LGGB Adminstradora de
Bens LTDA e MTI Administradora de Bens LTDA com a Filadélfia Organização de Eventos
LTDA (fls. 1111 e 1112); xxxviii) Fotografia aérea (fl. 1117); xxxix) Referentes à DIRPF de
Luiz Gustavo Grossi Baron (fls. 1133-1139); xl) Contrato de mútuo firmado entre Luiz Gustavo
Grossi Baron e a Filadélfia Organização de Eventos LTDA (fls. 1140-1141); xli) Balanço
patrimonial e demonstração de resultado da Filadélfia Organização de Eventos LTDA do ano de
2009 (fls. 1160, 1161, 1364, 1365) e 2008 (fls. 1362, 1362); xlii) Planilha de pagamento de notas
Colombo de 2008 (fls. 1245 e 1246) e 2009 (fls. 1302-1303); xliii) Códigos de glosas do livro
caixa (fl. 1382) e planilha de glosas do contribuinte (fl. 1382, 1389, 1394, 1400, 1406, 1411,
1412, 1418, 1426, 1432, 1439, 1446, 1455, 1461, 1467, 1473, 1480, 1485, 1494, 1502, 1508,
1515, 1523, 1524, 1530, 1536); xliv) Recibos, boletos e notas fiscais diversos (fls. 1384-1388,
1391-1393, 1395-1399, 1401-1405, 1407-1410, 1413-1417, 1419-1425, 1427-1431, 1433-1438,
1440-1445, 1447-1454, 1456-1460, 1462-1466, 1468-1472, 1474-1479, 1481-1484, 1486-1493,
1495-1501, 1503-1507, 1509-1514, 1516-1522, 1525-1529, 1531-1535, 1537-1541); xlv)
Consultas por CNPJ ou CPF nos sistemas informatizados da RFB (fls. 1542-1544); xlvi)
Capturas de tela de sítio eletrônico (fls. 1545-1547);
O contribuinte apresentou impugnação em 20/02/2013 (fls. 1723-1754) alegando
que:
a) O impugnante é leiloeiro contratado por seguradoras para realizar o leilão
de veículos salvados de sinistros, atividade essa que requer a execução de
vasta gama de tarefas, que vai desde a remoção dos bens a serem
leiloados, seu transporte, guarda, armazenamento, organização dos eventos
e etc. Tendo em vista a grande escala dos negócios do impugnante, bem
como que a legislação veda ao leiloeiro a constituição de empresa e a
emissão de notas fiscais para circulação dos veículos salvados no seu
armazenamento e transporte interestadual, torna-se necessária a
contratação de terceiros para auxiliar (no caso, as empresas Colombo,
Filadélfia, Sany e Odin);
b) Os serviços prestados por essas empresas terceirizadas, que também
incluem o fornecimento do próprio espaço físico e a filmagem dos leilões,
são essenciais para a manutenção da fonte pagadora e para a percepção da
receita, visto que seria impossível ao impugnante executar todas as tarefas
sozinho para a realização de inúmeros leilões. Por esse motivo, os
pagamentos às citadas empresas se tratam de despesas de custeio
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

dedutíveis da base de cálculo do IRPF. Todas essas tarefas estão incluídas
nos contratos firmados com as seguradoras pelo impugnante;
c) Veja-se que as glosas foram efetuadas não em razão da inexistência das
despesas, de suposta falha em sua comprovação ou mesmo de eventuais
irregularidades em sua escrituração, mas sim pelo entendimento da
fiscalização de que os documentos apresentados não seriam suficientes a
identificar que se tratam de despesas necessárias, normais, usuais e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora. Veja-se que não houve
questionamento sobre a regularidade da escrituração contábil, a qual deve
servir de prova em favor do contribuinte e não pode ser desconsiderada
pela fiscalização fora das hipóteses previstas em Lei.
d) Ocorrerá bis in idem caso sejam mantidas as glosas efetuadas. Isso porque
já houve recolhimento de IRPJ pelas empresas prestadoras de serviços
essenciais à atividade do impugnante;
e) A fiscalização utilizou-se indevidamente de presunção ao vincular a forma
de pagamento das empresas contratadas pelo contribuinte (através de
percentuais sobre os valores por ele recebidos a título de comissão sobre as
arrematações) com a tese de que seriam despesas desnecessárias à
manutenção da fonte produtora. Não há vedação legal para a contratação
de empresas dessa forma;
f) As despesas com as empresas Art & Alegria, Auto Socorro Bidu e Eficaz,
além de ínfimas perto da autuação realizada, também são necessárias e
imprescindíveis para o exercício de suas atividades, estando devidamente
acompanhadas não somente dos recibos, mas também dos comprovantes
de pagamento, o que é suficiente para a comprovação de sua veracidade
para fins de renda;
g) Cabe a realização de perícia no presente caso, para que seja possível
demonstrar que o valor cobrado pelas empresas prestadoras de serviço foi
inclusive inferior ao que normalmente é cobrado no mercado;
h) A fiscalização ignora que algumas empresas prestadoras de serviço não
possuem sócios com relações de parentesco com o impugnante. Todas as
pessoas
jurídicas
auxiliares
do
impugnante
foram
constituídas
regularmente e muito antes dos fatos ora analisados, o que prova que não
foram criadas com o fim de executar indevido planejamento tributário;
i) Todas as despesas com as empresas prestadoras de serviço encontram-se
comprovadas por meio da escrituração em livro caixa, das notas fiscais de
serviço emitidas pelas empresas, pelas notas de venda em leilão, pela
contabilidade das empresas e pelos demais documentos que instruem o
processo;
j) Veja-se que o contribuinte tem o direito de escolher como condiz a sua
própria atividade, com apoio nos princípios constitucionais da livre
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

iniciativa e do exercício da profissão, não cabendo à fiscalização impedir
que sejam contratadas empresas terceirizadas para tanto;
k) Descabe a aplicação da multa isolada em conjunto com a multa de ofício;
Ao final, formulou pedidos, indicou o perito e os quesitos, nos seguintes termos
das fls. 1752 a 1754.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Contrato de
comissão para venda, mediante leilão, de veículos salvados de sinistro e outros pactos (fls. 1586-
1600); ii) Fotografias das atividades do impugnante (fls. 1601-1620); iii) Comunicações do
impugnante à Junta Comercial do Paraná a respeito dos leilões por ele realizados (fls. 1622-
1719); iv) Documento pessoal (fls. 1720); v) Procuração e substabelecimento (fls. 1721 e 1722).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-87.353, de 16 de maio de 2019 (fls. 1768-1799), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008,2009
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE LIVRO- CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que devidamente
comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Constatado nos autos que o contribuinte, leiloeiro, não observou a legislação que rege a
dedução do Livro-caixa, utilizando, como dedução, despesas com organização de
leilões, não individualizadas, o que impossibilita a avaliação da sua necessidade para a
percepção das receitas, bem como quantificando essas despesas somente após a
realização das receitas, com base nos lances vencedores dos veículos arrematados em
leilão, não havendo, outrossim comprovação de transferência de numerário às empresas
prestadoras dos serviços relacionados aos leilões, é de se manter a glosa das
correspondentes despesas, bem como daquelas discriminadas pelo Fisco em
demonstrativos, para as quais também não há nos autos elementos capazes de ilidir a
respectiva glosa.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO
DO CARNÊ-LEÃO. SIMULTANEIDADE.
Incabível a impugnação em relação à simultaneidade na aplicação de multa de ofício de
75% e de multa isolada de 50%, na medida em que, além de terem sido lançadas em
estrita observância da legislação que rege a matéria, referem-se a diferentes infrações
apuradas.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO.
Não cabe perícia cujas respostas aos quesitos formulados não afastariam as causas que
ensejaram a glosa parcial da dedução de despesas de Livro-Caixa e que não supriria o
ônus do Impugnante de carrear aos autos elementos probatórios dos fatos que alega.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 03 de junho de 2019 (fl. 1804), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 27 de junho de 2019 (fls. 1870). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Do cerceamento de direito de defesa e da prova pericial.
Entende o recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa com o
indeferimento da produção de prova pericial por parte da decisão recorrida. Assevera que a prova
técnica seria o único meio capaz de solucionar as controvérsias existentes nos autos,
especialmente no que se refere à verificação da necessidade das despesas escrituradas em livro
caixa para a manutenção da fonte pagadora e da percepção das receitas. Menciona que foram
adequadamente apontados o nome, endereço e qualificação profissional do perito, bem como
foram formulados os quesitos, em conformidade com a legislação vigente.
A decisão recorrida abordou o tema nos seguintes termos:
47. Quanto ao pedido de realização de perícia, os requisitos essenciais para a
formulação desse pedido encontram-se dispostos no inciso IV, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, cabendo à autoridade julgadora o seu juízo de admissibilidade, consoante o artigo
18 desse mesmo diploma legal. Abaixo encontram-se transcritos os citados dispositivos
legais: Decreto no 70.235/1.972
“Art. 16. A impugnação mencionará:
.......
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.” (Redação dada pela Lei n.o 8.748/1993)
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pela Lei n.o 8.748/1993).
48. O pedido de perícia formulado pelo Impugnante (fls. 1.752 a 1.754) apresentou
todos os requisitos formais exigidos pela legislação vigente, na medida em que nesse
pedido houve a formulação dos quesitos e a indicação do perito. Não obstante ter havido
o cumprimento dos requisitos legais para a sua formulação, o pedido de perícia não
pode prosperar, uma vez não ser imprescindível no presente caso.
49. Como acima já foi exposto, a glosa parcial da dedução de despesas de Livro-Caixa
teve como origem a falta de apresentação, por parte do contribuinte, de comprovantes
que discriminassem e individualizassem as respectivas despesas necessárias para a
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

percepção das rendas decorrentes dos leilões. Nos documentos fornecidos pelas
empresas prestadoras de serviços Colombo, Filadélfia, Sany e Odin constam valores
pagos pelo contribuinte a título genérico de “Organização divulgação Leilão” ou
“Organização do(s) Leilão(s)”. Essa falta de individualização das despesas não permitiu
que fosse avaliada a sua necessidade para a percepção das receitas decorrentes dos
leilões, não havendo, outrossim, comprovação da respectiva transferência de numerário
às empresas organizadoras dos leilões.
50. Além disso, em desacordo com a legislação que rege a dedução de despesas de
Livro-Caixa, o valor dessas despesas foi quantificado somente após a arrematação dos
veículos em leilão, quando ocorreu a determinação das quantias dos lances vencedores,
ocorrendo uma verdadeira inversão de ordem, na medida em que as receitas dependem
das despesas necessárias à sua percepção, sendo que, no caso em análise, as despesas
deduzidas no Livro-Caixa e objeto de glosa na presente autuação foram determinadas
somente após a realização das receitas, não observando, inclusive, a contemporaneidade
mensal que deve haver entre receitas e despesas.
51. Nos quesitos formulados pelo Recorrente encontram-se perguntas relacionadas ao
valor do aluguel de um imóvel semelhante ao cedido a ele pela empresa Filadélfia, ao
número de pessoas que comparecem a cada leilão, ao número de veículos leiloados
anualmente pelo contribuinte, ao número de veículos que ficam no depósito à espera de
cada leilão, ao número de veículos movimentados no depósito a cada leilão, a
porcentagem dos veículos que permanecem no pátio por mais de um ano, aos valores
totais de despesas junto às empresas Colombo, Filadélfia, Sany e Odin e os documentos
que a justificam, à existência nos autos dos contratos firmados com as citadas empresas,
à adequação, ou não, dos valores pagos a essas empresas aos valores de mercado (em
caso negativo, fossem determinados os valores de mercado), à desconsideração de
gastos e a conseqüente penalização do contribuinte, ao custo que restou ao contribuinte,
registrado no Livro-Caixa, após as glosas efetuadas pelo Fisco.
52. Nesse ponto, cumpre ponderar que as respostas aos quesitos acima, além de estarem
inseridas no ônus probatório que incumbia ao contribuinte, não têm o condão de afastar
as causas que ensejaram a glosa da dedução de despesas do Livro-Caixa, acima
mencionadas (itens 48 e 49), além da glosa de outras despesas do Livro-Caixa
constantes dos Demonstrativos elaborados pelo Fisco, conforme mencionado no item 32
do presente Voto.
53. O Impugnante também formula quesitos que indagam sobre a declaração, por parte
das empresas, dos pagamentos efetuados pelo contribuinte, sobre a aplicação
concomitante da multa isolada e da multa de ofício, sobre a possibilidade de aplicação
de sanção por supostas deduções indevidas, sem a apreciação da questão que envolve
glosas de custos legais.
54. As respostas a esses quesitos, de igual forma, não ilidem as circunstâncias e os fatos
que deram ensejo à apuração do fato gerador da autuação em foco. Frise-se, outrossim
que as questões correspondentes a esses quesitos foram objeto de apreciação no presente
Voto.
55. Assim, é de se indeferir o pedido de perícia, pela sua prescindibilidade, uma vez que
as respostas aos quesitos formulados pelo Impugnante não têm o condão de ilidir as
causas que deram origem à glosa parcial da dedução do Livro-Caixa, além de não suprir
o ônus do contribuinte de carrear aos autos os elementos probatórios dos fatos que
alega.
Assiste razão à DRJ. Em que pese ter o recorrente atendido aos requisitos formais
estipulados pelo Decreto no 70.235/1972 para a determinação de realização de perícia, é fato que
o órgão julgador administrativo tem a prerrogativa de avaliar a efetiva necessidade de provas
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

desse gênero. Veja-se que os quesitos elencados realmente se referem a dados que poderiam ser
apontados e comprovados pelo próprio contribuinte, mediante documentação idônea.
Como bem apontado pela decisão recorrida, a dimensão dos eventos de leilões
promovidos pelo recorrente e o volume de bens que neles são alienados não são objeto de
controvérsia nos autos. Isso porque a demanda trata tão somente das glosas de despesas
escrituradas em livro caixa, tendo em vista que a fiscalização entendeu que o contribuinte não
logrou comprovar que tais gastos seriam necessários para a manutenção da fonte pagadora e/ou
para a percepção das receitas.
Lembre-se, ainda, que a comprovação da efetividade das despesas e a sua
adequada subsunção a uma das hipóteses previstas em Lei para a dedutibilidade (no caso dos
autos, ao art. 6o, III e § 2o, da Lei no 8.134/90 c/c art. 75, III, § 2o, do RIR/99), descabendo a
transferência dessa tarefa para a fiscalização ou mesmo para o técnico responsável pela perícia.
O pedido de perícia foi novamente formulado com o recurso voluntário,
especificando o nome, endereço e qualificação profissional do perito indicado, além dos quesitos
a serem respondidos. Nota-se, novamente, que os quesitos se relacionam a informações que
poderiam ser apresentadas e demonstradas pelo próprio contribuinte ou se amoldam ao que já foi
abordado na decisão recorrida, no sentido de que se tratam de demonstrações que podem e
devem ser efetuadas pelo próprio contribuinte, com o objetivo de sustentar as suas alegações
quanto a dedutibilidade das despesas destacadas pela fiscalização.
Sendo assim, entendo que não houve cerceamento de direito de defesa e que
descabe a produção de prova pericial no presente caso.
2. Das glosas de despesas de custeio.
Assevera o recorrente que as glosas de despesas identificadas pela fiscalização
devem ser afastadas. Isso porque se tratam de gastos destinados ao pagamento das empresas
Colombo, Filadélfia, Sany e outras, contratadas pelo contribuinte para a prestação de diversos
serviços necessários à realização dos leilões por ele promovidos, principalmente relacionados à
remoção, transporte, rastreio, segurança e transporte de veículos sinistrados, aluguel de
depósitos, filmagem dos eventos, dentre outros.
Indica-se no recurso voluntário que as referidas despesas foram corretamente
escrituradas em livro caixa e comprovadas mediante documentos idôneos (cópias do livro caixa,
notas fiscais de prestação de serviço, contratos de prestação de serviço, contratos com as
seguradoras para a venda de veículos mediante leilões, etc).
Reitera-se que, em razão do grande volume de bens leiloados e da quantidade de
eventos promovidos, o contribuinte não teria condições de realizar a sua atividade sem a ajuda de
colaboradores e, por estar proibido de exercer atividade empresarial ou mesmo de emitir notas
fiscais, os serviços das referidas empresas seriam imprescindíveis para o seu trabalho. Ainda,
indica-se que a participação da esposa e do filho do contribuinte nos quadros societários das
empresas Colombo e Filadélfia não representam motivo suficiente para a manutenção das glosas.
Ressalta-se também que houve contradição por parte da autoridade lançadora, na
medida em que reconhece a ocorrência das despesas e, em seguida, entende que devem ser
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

glosadas. Igualmente, argumenta-se que a contabilidade do recorrente foi desconsiderada sem a
necessária comprovação de que não representaria a sua realidade econômico-financeira com
perfeição, o que não poderia ser admitido.
Primeiramente, é importante esclarecer que a fiscalização fundamentou o
lançamento na inaptidão dos documentos então apresentados pelo contribuinte para caracterizar
as despesas destacadas como necessárias à manutenção da fonte pagadora e/ou à percepção da
receita, nos termos da legislação já mencionada acima. Além disso, constatou-se que os
documentos apresentados em relação a algumas das despesas (especialmente com as empresas
Colombo, Filadélfia, Sany e Odin) são insuficientes até mesmo para comprovar se os serviços
correspondentes foram efetivamente prestados.
Antes de analisar de forma pormenorizada as despesas em questão, vale tecer
breves considerações acerca do entendimento recente desta Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF no que tange à dedutibilidade das
despesas de custeio. O posicionamento que prevaleceu nos seguintes julgados indica que, para
que determinada despesa seja dedutível, não é exigida a comprovação de sua estrita necessidade
ou imprescindibilidade para a atividade do contribuinte, bastando que seja demonstrada a sua
normalidade e usualidade no específico ramo de atuação do fiscalizado (além da correta
escrituração e efetividade das despesas):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE
As matérias não impugnadas ou em relação às quais tenha havido desistência posterior à
formalização do recurso não integram a lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
Somente em face das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 se
admite nulidades no âmbito do PAF.
AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO EXAME. NULIDADE FORMAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização para reexame de período já
fiscalizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMOS. ATIVIDADE DE
LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado no
exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas físicas e
jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos à tributação em
sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
A dedução de despesas de custeio escrituradas em livro caixa limitam-se àquelas
necessárias à percepção dos rendimentos, a ser aferida segundo juízo de razoabilidade
segundo o que é comum e usual à atividade empreendida. Despesas com investimento
em bens de capital não são dedutíveis no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anua. Súmula CARF no 147.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula
CARF no 108.
(Acórdão no 2301-009.303, 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, de
15 de julho de 2021).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As incorreções que não impliquem cerceamento do direito de defesa, notadamente
quando não tenha causado prejuízo algum ao sujeito passivo, não implicam nulidade do
lançamento.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF no 147.
LIVRO CAIXA. GLOSA.
Apenas os gastos com custeio, necessários à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, são dedutíveis na declaração do contribuinte a título de despesas
escrituradas em livro-caixa.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do ganho de capital se afere em face da situação de fato caracterizadora
do fato imponível, abstraindo-se da validade jurídica do ato praticado.
(Acórdão no 2301-009.301, 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, de
15 de julho de 2021).
Nos termos dos votos condutores, tem-se que a verificação da dedutibilidade das
despesas desse gênero depende da prova de que esses gastos contribuíram efetivamente para a
percepção da receita, o que deve ser avaliado em cada caso por meio de critério de razoabilidade
e do que seja comum e usual em cada atividade segundo a sua complexidade.
Fixada essa balizada interpretativa, passa-se à análise das despesas glosadas pela
fiscalização.
O contribuinte apresentou durante os procedimentos fiscais como documentos
comprobatórios as cópias de folhas de seu livro caixa referentes aos anos fiscalizados, as notas
fiscais de prestação de serviço emitidas pelas empresas Filadélfia, Colombo, Sany e Odin,
comprovantes de pagamentos feitos a essas empresas, notas de vendas em leilões por ele
realizados e outros comprovantes relativos a outras supostas despesas incorridas no
desenvolvimento de sua atividade. Foram também anexados aos autos fotografias da estrutura
física dos leilões, documentos fiscais e constitutivos das empresas em comento, além de
comprovantes de distribuição de lucros aos familiares do recorrente.
Pois bem. Em análise às notas fiscais de serviço apresentadas pelo contribuinte,
verifica-se que estas apontam apenas descrições genéricas quanto a natureza dos serviços
prestados (ou seja, das despesas cuja dedução foi pleiteada pelo contribuinte em suas declarações
de ajuste anual), indicando apenas “organização de leilão” ou “referente ao leilão”. De acordo
com a narrativa do recorrente, tais serviços de organização compreenderiam diversas tarefas
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

elencadas no contrato de prestação de serviços firmado com a empresa e mencionadas no
relatório acima, tratando-se de despesas imprescindíveis para a realização dos leilões.
Ocorre entretanto que, como bem apontado no Termo de Verificação Fiscal e na
decisão recorrida, não é possível determinar a natureza específica ou mesmo a efetividade dos
serviços supostamente prestados ao recorrente. As expressões genéricas e sem maiores detalhes
impossibilitam que se identifique quais e quantos dos itens enumerados nos contratos de
prestação de serviços teriam sido prestados, ou mesmo se as notas fiscais em questão incluem
outros serviços que não aqueles elencados pelo contrato.
Nesse sentido, não seria possível avaliar com segurança se os gastos representados
pelas notas fiscais constantes dos autos incluem também, por exemplo, serviços de limpeza, de
estacionamento para clientes, de aluguel de banheiros químicos, ou qualquer outro serviço que
fosse desnecessário ou dispensável para a realização da atividade.
A situação seria muito diferente se houvesse uma descrição adequada dos serviços
supostamente prestados, com a identificação dos bens leiloados que foram objeto dessas
atividades e/ou outras indicações que possibilitassem a individualização das tarefas efetivamente
executadas e que, em conjunto, compõe o valor total de cada uma das notas fiscais.
Está também equivocada a afirmação do contribuinte no sentido de que o
principal argumento da fiscalização seria o fato de que as despesas eram calculadas por meio de
percentuais das receitas obtidas com as arrematações. Essa questão é apenas um dos elementos
que motivaram a glosa das despesas. Além disso, como já foi bem pontuado pela DRJ:
[...] Condicionar o pagamento de despesas à realização dos leilões confere, outrossim,
indeterminação no que se refere à quitação dessas despesas, ou seja, as despesas que são
contraídas mensalmente tem o seu pagamento diferido, com prazos e valores
indeterminados.
17. A legislação que trata da dedução do Livro-Caixa dispõe, de forma explícita, que as
despesas passíveis de consideração são aquelas necessárias à percepção das receitas, não
podendo, destarte, essas despesas serem quantificadas “a posteriori”, após o
recebimento e a definição dos valores das receitas. No presente caso, houve uma
verdadeira inversão de ordem, uma vez que as receitas dependem das despesas, e não o
contrário, como quer o Impugnante.
18. Do arrazoado acima, conclui-se que houve por parte do contribuinte, não só uma
inobservância, mas, também e principalmente, um desvirtuamento dos comandos legais
que regem a dedução do Livro-Caixa.
19. Como se isso não bastasse, a definição do preço da prestação de serviços com base
em percentual sobre os lances vencedores nos leilões dos veículos tornam as empresas
prestadoras de serviços partes interessadas nesses leilões. Nos casos da Colombo e
Filadélfia, em que o valor do repasse a elas corresponde a 90% (noventa por cento) da
taxa de leilão de 5% que o contribuinte recebe (fl. 9), essas empresas, como bem
ressaltou o Fisco, tornaram-se verdadeiras sócias majoritárias do contribuinte.
A decisão de piso enumerou ainda diversas outras razões pelas quais não há que
se acolher os argumentos do contribuinte, as quais transcrevo a seguir:
a) no ano-calendário 2.008, o contribuinte apurou como rendimento líquido tributável a
quantia de R$ 155.985,68, resultante da diferença entre as receitas de R$ 2.432.750,50 e
R$ 2.276.764,75 (fls. 188 e 192), enquanto a empresa Filadélfia faturou R$
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

1.101.559,73 (fl. 1.363) e declarou como despesas operacionais somente os pró-labores
pagos aos sócios, no valor de R$ 9.820,00, e a empresa Colombo auferiu receita bruta
de R$ 1.899.153,65 (fls. 625 e 628 a 632);
b) no ano-calendário 2.009, o contribuinte apurou como rendimento líquido tributável a
quantia de R$ 121.670,33, resultante da diferença entre as receitas de R$ 1.930.324,00 e
R$ 1.808.653,67 (fls. 194 e 199), enquanto a empresa Filadélfia faturou R$ 905.955,29
(fl. 1.365) e declarou como despesas operacionais somente os pró-labores pagos aos
sócios, no valor de R$ 11.060,00, e taxas de R$ 70,74, e a empresa Colombo auferiu
receita bruta de R$ 1.602.344,18 (fls. 1.373 e 1.376 a 1.380);
c) levando-se em conta o número de veículos arrematados em leilão nos anos-calendário
2.008 e 2.009, informado pelo contribuinte na peça impugnatória (4.195 veículos em
2.008 e 3.818 veículos em 2.009, conforme discriminado à fl. 1.738), o lucro líquido do
contribuinte por veículo arrematado seria, nos referidos anos, de, somente, R$ 37,18 e
R$ 31,86, respectivamente;
d) a empresa Filadélfia não possuía ativo permanente (fls. 1.362 e 1.364) e, tampouco,
empregados (fls. 592 e 600);
e) a esposa do contribuinte, Rosângela Grossi Baron, CPF no 354.139.489-72, possuía
50% do capital social da empresa Colombo (fls. 627 e 1.374), enquanto o filho do
contribuinte, Luiz Gustavo Grossi Baron, CPF no 008.863.159-13, detinha 50% do
capital social da empresa Filadélfia (fls. 592 e 600);
f) a empresa Colombo distribuiu no ano-calendário 2.008, à sócia Rosângela Grossi
Baron, a título de rendimentos isentos (lucros), a importância de R$ 300.000,00 (fl.
627), enquanto que a empresa Filadélfia distribuiu, nos anos-calendário 2.008 e 2.009,
ao sócio Luiz Gustavo Grossi Baron, também a título de rendimentos isentos (lucros), as
quantias de R$ 300.000,00 (fl. 592) e R$ 750.000,00 (fl. 600), observando-se, ainda,
que Luiz Gabriel Grossi Baron, mesmo não detendo nenhuma quota do capital social da
Colombo ao final de 2.008, recebeu rendimentos isentos pagos a sócios (lucros), no
valor de R$ 200.000,00 (fl. 626);
g) consoante Relatório Fiscal, à fl. 1.563, do exame das declarações de ajuste anuais,
ano-calendário 2.009, verificou-se que Luiz Gustavo Grossi Baron e Luiz Gabriel
Grossi Baron, CPF no 008.863.139-70, doaram à sua mãe, Rosângela Grossi Baron, R$
1.470.000,00 e R$ 280.000,00, respectivamente,
h) conforme Contrato de Comodato, às fls. 1.111 e 1.112, a empresa LGGB
Administradora de Bens Ltda, CNPJ 03.904.197/0001-81, que possuía, como sócios, o
próprio contribuinte e seus filhos, Luiz Gustavo Grossi Baron e Luiz Gabriel Grossi
Baron (fl. 1.542), e a empresa MTI Administradora de Bens Ltda, CNPJ
03.904.211/0001-47, que possuía, como sócios, Tanus Miguel Isphair, CPF no
007.1687.639-87 (fl. 1.543), também sócio da empresa Colombo, com 50% do capital
social (fls. 627 e 1.375), e Rodolfo Henrique Bostelmann, CPF no 008.875.579-70 (fl.
1.543), também sócio da empresa Filadélfia com 50% do capital social (fls. 593 e 601),
cederam a título gratuito, à comodatária Filadélfia Organização de Eventos Ltda, CNPJ
07.229.622/0001-35, duas áreas do 20.154,49 m2 e 8.871,69 m2, sobre as quais havia um
barracão com 6.400 m2, localizado na Rua Pedro Zanetti, no 230, Cangueri, Colombo,
Paraná;
i) segundo o contribuinte, este imóvel, pertencente a empresa da qual é sócio, foi cedido
onerosamente a ele por intermédio da comodatária Filadélfia;
j) o contribuinte, embora regularmente intimado (fls. 1.162 a 1.164), não comprovou a
efetiva transferência de recursos, nos anos-calendário 2.008 e 2.009, às empresas
Colombo, Filadélfia, Sany e Odin, em decorrência da organização dos leilões.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

k) para as empresas Sany e Odin, em que não havia participação dos filhos ou da esposa
do contribuinte leiloeiro (fls. 1.763 a 1.767), o percentual de repasse sobre a
arrecadação do leilão foi de 40% (quarenta por cento), conforme Contratos às fls. 810 e
943, menos que a metade do percentual de 90% (noventa por cento), correspondente ao
repasse às empresas Colombo e Filadélfia, de acordo com Contrato, à fl. 9.
Ainda que se alegue que não haveria ilegalidade ao contratar empresas para a
execução dos serviços prestados, mesmo que contem com familiares ou amigos do contribuinte
em seus quadros societários, não há como ignorar o contexto probatório como acima comentado.
Tais fundamentos também não mudam o fato de que os documentos apresentados pelo
contribuinte, por conterem informações excessivamente genéricas, impossibilitam a verificação
adequada quanto a natureza específica de cada um dos serviços prestados para que se conclua
sobre a dedutibilidade das despesas correspondentes.
A partir disso, mesmo que sejam admitidas as alegações do recorrente no sentido
de que as atividades supostamente realizadas (contratação de remoção, transporte, rastreio,
segurança e depósito de veículos sinistrados a serem leiloados, filmagens, som ambiente,
divulgação na internet, etc.) se caracterizariam como despesas dedutíveis nos termos do art. 6o,
III, da Lei no 8.134/90, não se pode dizer o mesmo quanto a exigência do § 2o do mesmo artigo.
Ao contrário do que ressaltou o recorrente, o lançamento não se deu por
presunção ensejada pela desconsideração de sua contabilidade (o que dependeria da
demonstração de irregularidade desses documentos contábeis), mas sim da impossibilidade de se
verificar com segurança a efetividade e a natureza específica dos serviços supostamente
prestados pelas empresas em questão e representados pelas notas fiscais acostadas aos autos -
especialmente pela falta de descrição adequada dessas atividades nas próprias notas.
É relevante destacar que os fundamentos e documentos sobre a dimensão e a
quantidade dos eventos de leilões promovidos pelo recorrente, além daqueles relativos à
impossibilidade de emissão de notas fiscais pelo leiloeiro para a remessa de veículos a serem
leiloados, apesar de demonstrarem a necessidade de que a atividade fosse executada por mais de
uma pessoa, não contribuem para sanar as dúvidas relatadas pelo auditor fiscal, pela decisão
recorrida e acima reiteradas.
Quanto à alegação de bis in idem, é necessário lembrar que as tributações nas
pessoas jurídicas e na pessoa física tiveram causas distintas. Nas primeiras, houve a percepção de
receitas pelas empresas contratadas pelo contribuinte, enquanto o que ocorreu na segunda foi a
glosa de despesas de livro caixa considerando a impossibilidade de se aferir adequadamente as
verdadeiras naturezas em razão da falta de especificidade e individualização nos documentos
apresentados pelo recorrente.
No que se refere às despesas com empresas Art & Alegria, Auto Socorro Bidu e
Eficaz, igualmente, não há que se acatar os argumentos do contribuinte. Veja-se que o tamanho
da despesa não é critério a ser analisado para que se entenda pela sua glosa e, portanto, pouco
importa que sejam “ínfimas” em comparação com o montante total da autuação. Além disso, as
alegações não tem o condão de afastar as observações do relatório fiscal, das quais destaco os
seguintes trechos:
Art & Alegria - Conforme informou o contribuinte (fl.708), trata-se de pessoa física e os
recibos analisados não contêm os dados completos do emitente, tais como nome e CPF.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

Auto Socorro Bidu - Muitos recibos não tem a assinatura do emitente.
Despesas diversas, em 2008 - Embora tenha sido intimado a esclarecer, o contribuinte
não trouxe nenhum comprovante dessas “despesas diversas”.
Compra de materiais elétricos e de conservação - Esses materiais são destinados ao
local onde se realizam os leilões. Pela resposta ao Termo no 043/2012 (fl. 1111), vê-se
que o imóvel foi cedido em comodato, pelas empresas LGGB Adm. De bens LTDA e
MTI Administradora de Bens LTDA à empresa Filadélfia Org. de Eventos LTDA.
Portanto seria da comodatária a responsabilidade pela despesa, e não do fiscalizado.
Especialmente quanto à compra de materiais elétricos e de conservação, aplica-se
o que consignou a DRJ:
27. O Recorrente alega que o Fisco adotou conduta arbitrária ao promover a glosa de
despesas com compras de materiais elétricos, de conservação e outras despesas diversas,
em valores ínfimos, alegando que seriam de responsabilidade da empresa Filadélfia
Organização de Eventos, considerando válido, perfeito e acabado o contrato com a
mesma, e igualmente glosou as despesas decorrentes do contrato firmado com a
empresa Filadélfia, entendendo que o contrato firmado entre a mesma e o leiloeiro não
seria válido para fins fiscais. Há que se refutar a argumentação do Impugnante, uma que
vez que as causas das glosas são diversas:
a) a glosa de despesas com compras de materiais elétricos, de conservação e outras
despesas diversas ocorreu pelo fato da empresa Filadélfia Organização de Eventos estar
de posse do imóvel sobre o qual incidiram tais supostos gastos (Contrato de Comodato,
às fls. 1.111 e 1.112) sendo dela, portanto, a responsabilidade de guarda, conservação e
manutenção do imóvel, conforme previsto nos itens 4o e 5o do referido Contrato (fl.
1.111);
b) a glosa de despesa relativa à cessão onerosa, ao contribuinte, pela empresa Filadélfia,
do imóvel que foi objeto de cessão gratuita a ela por intermédio do supracitado Contrato
de Comodato, ocorreu pelo fato dessa despesa não encontrar-se individualizada e
quantificada, além de não ter sido comprovada qualquer transferência de numerário à
citada empresa.
Dessa forma, entendo que devem ser mantidas as glosas efetuadas pela
fiscalização, tendo em vista que não foi adequadamente atendido pelo contribuinte o § 2o do art.
6o, III, da Lei no 8.134/90.
3. Da multa isolada.
Entende o contribuinte que descabe a aplicação da multa isolada em conjunto com
a multa de ofício no caso em tela. A questão deve ser interpretada à luz do que prescreve a
Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Nesse sentido, entendo que cabe a aplicação da multa isolada cumulada com a
multa de ofício.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720074/2013-61

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de
perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1896
DF CARF MF
Original